Tribunal: TJMT
Processo: 1015708-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015708-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANA FISCHER DA SILVA - CPF: 053.414.199-44 (ADVOGADO), EDILEUZA CORTES DA SILVA - CPF: 038.955.221-63 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0034-96 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidor em situação de superendividamento, contra decisão que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas, determinou a remessa do feito ao CEJUSC para audiência conciliatória, postergando a análise de tutela de urgência. O agravante pleiteia a imediata suspensão da exigibilidade das dívidas e a limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% da renda líquida, sob alegação de comprometimento financeiro superior a 100% de sua renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão imediata de tutela de urgência para limitar descontos oriundos de empréstimos consignados antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

A Lei no 14.181/2021, que introduziu os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece rito bifásico obrigatório para a repactuação de dívidas de consumidor superendividado, iniciando-se com tentativa de conciliação com todos os credores.

A jurisprudência da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT consolidou o entendimento de que a suspensão de descontos em folha ou outras medidas antecipatórias não deve ser deferida antes da realização da audiência conciliatória, sob pena de violação do rito legal.

Ausente demonstração cabal de ilegalidade nos contratos questionados ou risco irreversível, a decisão agravada respeita o devido processo legal e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento pressupõe o esgotamento da fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

A simples alegação de comprometimento financeiro não autoriza a limitação de descontos em folha antes da formação do contraditório e da tentativa de repactuação consensual.

O rito bifásico da Lei no 14.181/2021 deve ser obrigatoriamente observado nas ações de repactuação de dívidas, sob pena de nulidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B (com redação da Lei no 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019, DJE 21/01/2020.
TJMT, AI n. 1003838-14.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024, DJE 28/03/2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1015708-22.2025.8.11.0000

EDILEUZA CORTES DA SILVA x BANCO BRADESCO S.A. e outros

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO DA LUZ PINHEIRO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1004749-80.2025.8.11.0003, ajuizada em face de BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO

DIRETO S.A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO, BANCO AGIBANK S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA., BANCO BMG SA., BANCO BRADESCO S.A., PARANA BANCO S/A., BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A., postergou a análise do pedido liminar e determinou a remessa do feito ao CEJUSC para a

realização de audiência conciliatória com os credores.

Para tanto, aduz o agravante que está em situação de superendividamento, com comprometimento superior a 100% de sua renda líquida.

Argumenta que a tutela de urgência poderia ser concedida mesmo antes da audiência de conciliação, ante o perigo de dano irreparável decorrente de descontos excessivos e iminente negativação.

Pugna pelo provimento do recurso para suspender a exigibilidade das dívidas e a negativação, ou, subsidiariamente, limitar os descontos a 30% da renda líquida.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 287377367).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 290803874/292984859/293055894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento consiste em verificar se é cabível a concessão de tutela de urgência, para limitar de imediato os descontos em folha de pagamento referentes a contratos de empréstimos consignados.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, nota-se que a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas, o que, agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de no 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Desse modo, verifica-se que esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Assim, não obstante a urgência verificada em relação aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.
(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Embora não se desconsidere a delicada situação financeira do agravante, inexistem nos autos elementos de prova que permitam, sob outra perspectiva, a repactuação sumária da dívida, uma vez que não há sequer como considerar ilegais os contratos questionados e, consequentemente, sustar os efeitos da própria inadimplência antes mesmo do contraditório e, como é cediço, da instauração do novo procedimento estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se alinhada com o rito processual e não apresenta ilegalidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025